Tribunal: STF
Processo: RE 90189
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
- FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO
- AO JUIZ É DEFESO ULTRAPASSAR AS PERCENTAGENS ESTABELECIDAS NO ART.
67 DA LEI DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS, PERMITIDO LHE E, POREM, FIXAR
A REMUNERAÇÃO DO SINDICO ABAIXO DELAS, ATENDENDO AS PECULIARIDADES
DE CADA CASO E AO TRABALHO DO SINDICO. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE
ALIENAÇÃO DOS BENS DA MASSA, PORQUE O PRODUTO DO ARRENDAMENTO DELES
FOI CONSIDERADO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DOS CREDORES.
CIRCUNSTANCIA QUE ASSEMELHA, SEM IDENTIFICAR, O CASO "SUB JUDICE" AO
PREVISTO NO PAR 2, DO ART. 67. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO
CONHECIDOS.